Tribunal: TCU
Processo: 004.267/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5811/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.267/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Alves (XXX.694.479-XX); Caio Marcos Oliveira Teixeira (XXX.323.128-XX); Gabriel de Rezende Oliveira (XXX.479.879-XX); Guilherme Traiano (XXX.002.898-XX); Jose Vidal de Franca (XXX.045.539-XX); Kenedi Levi Barbosa Junior (XXX.499.259-XX); Marciano Miranda da Silva (XXX.588.889-XX); Rheuberth Andre Iensen (XXX.641.139-XX); Valderi do Prado Alves (XXX.897.209-XX); Yasmin Oliveira Araujo (XXX.349.748-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.